Tribunal: TCU
Processo: 022.653/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10605/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando-se o destaque do ato de pensão civil instituída por Edwaldo Lopes de Britto em favor de Raymundo Edwaldo Cerqueira Lopes de Britto (peça 4), para cumprimento das medidas propostas pelo Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 022.653/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angela Maria Quevedo de Freitas (XXX.359.580-XX); Jorge Carneiro da Silva (XXX.407.975-XX); Maria da Conceicao Marques Dias (XXX.634.014-XX); Nillandia Alves Miranda (XXX.720.795-XX); Rita de Cassia Alves de Miranda (XXX.577.515-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.